Tribunal: STF
Processo: RE 1023489
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTE FEDERATIVO CONTROLADOR. CAPITAL VOTANTE. LEI 6.404/1976.



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o CTN e a Lei 6.404/1976.



    2. A controvérsia referente à responsabilização subsidiária do ente público no caso de débito tributário de sociedade de economia mista prestadora de serviço pública, após aferição de inexistência de bens penhoráveis, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional.



    3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.